Tribunal: STF
Processo: AI 403828
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
E M E N T A: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRISÃO CIVIL DO 
   DEVEDOR FIDUCIANTE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - INOCORRÊNCIA 
   DE TRANSGRESSÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (CONVENÇÃO 
   AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS) - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.


LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CIVIL DO 
   DEVEDOR FIDUCIANTE.

- A prisão civil do devedor fiduciante, 
   nas condições em que prevista pelo DL nº 911/69, reveste-se de 
   plena legitimidade constitucional e não transgride o sistema de 
   proteção instituído pela Convenção Americana sobre Direitos 
   Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Precedentes.


OS 
   TRATADOS INTERNACIONAIS, NECESSARIAMENTE SUBORDINADOS À 
   AUTORIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO PODEM LEGITIMAR 
   INTERPRETAÇÕES QUE RESTRINJAM A EFICÁCIA JURÍDICA DAS NORMAS 
   CONSTITUCIONAIS.

- A possibilidade jurídica de o Congresso 
   Nacional instituir a prisão civil também no caso de infidelidade 
   depositária encontra fundamento na própria Constituição da 
   República (art. 5º, LXVII). A autoridade hierárquico-normativa da 
   Lei Fundamental do Estado, considerada a supremacia absoluta de 
   que se reveste o estatuto político brasileiro, não se expõe, no 
   plano de sua eficácia e aplicabilidade, a restrições ou a 
   mecanismos de limitação fixados em sede de tratados 
   internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção 
   Americana sobre Direitos Humanos).

A ordem constitucional 
   vigente no Brasil - que confere ao Poder Legislativo explícita 
   autorização para disciplinar e instituir a prisão civil 
   relativamente ao depositário infiel (art. 5º, LXVII) - não pode 
   sofrer interpretação que conduza ao reconhecimento de que o 
   Estado brasileiro, mediante tratado ou convenção internacional, 
   ter-se-ia interditado a prerrogativa de exercer, no plano interno,
   a competência institucional que lhe foi outorgada, expressamente,
   pela própria Constituição da República.

Os tratados e 
   convenções internacionais não podem transgredir a normatividade 
   subordinante da Constituição da República e nem dispõem de força 
   normativa para restringir a eficácia jurídica das cláusulas 
   constitucionais e dos preceitos inscritos no texto da Lei 
   Fundamental. Precedente: ADI 1.480/DF, Rel. Min. CELSO DE 
   MELLO.